Tribunal: TJSP
Processo: 1007240-51.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais – Programa Uniesp Paga – Danos morais devidos.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais – Programa Uniesp Paga – Danos morais devidos.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do agente financeiro para o processo.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007240-51.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MARISA
CRISTINA MALDONADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA
UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado, que dava provimento, em parte, ao recurso, e do 2o e do 3o
Juízes, que davam provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art.
942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.Carlos Russo
e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o
acórdão o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE NETO (Presidente),
MARIA LÚCIA PIZZOTTI, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007240-51.2018.8.26.0597
Apelante : Mariza Cristina Maldonado
Apelados : Banco do Brasil S.A.; Fundação Uniesp de Teleducação;
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não
Padronizados UNP
Comarca : Sertãozinho(2a Vara Cível
Juiz : Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
VOTO No 44.794
Apelação Prestação de serviços educacionais Programa
Uniesp Paga Danos morais devidos.
O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de
informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o
pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora
Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte
consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por
dano
moral,
cuja
quantificação
deve
pautar-se
pela
razoabilidade Reconhecimento da ilegitimidade passiva do
agente financeiro para o processo.
Recurso provido.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, em parte, do douto Relator
sorteado, tão somente em relação à indenização por danos morais, que no
caso, vejo configurados.
Isso porque, em razão da falta de cumprimento da
obrigação pela ré, a autora foi indevidamente cobrada. Somado a isso, a
demora na solução do problema são situações passíveis de indenização por
dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvendo-se o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor,
e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda, a condição
socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso em exames.
Diante de tais fatores, razoável o arbitramento em
cinco mil reais.
Quanto ao reconhecimento da ilegitimidade do
Banco do Brasil para o processo, acompanhado as razões expostas pelo
douto Relator.
Por conseguinte, dou provimento à apelação da
autora, para o fim de julgar procedente a ação e declarar a responsabilidade
das rés ao pagamento do financiamento feito pela autora junto ao Banco do
Brasil, bem como condená-las ao pagamento de indenização por danos
morais na quantia de cinco mil reais, corrigidos a contar da data da
publicação deste acórdão e acrescidos de juros desde a citação. Vencidas,
arcarão as rés com o pagamento das custas, despesas processuais e com
honorários advocatícios à parte contrária, estes, com fundamento no art.
85, § 2o, do CPC, arbitrados em quinze por cento sobre o valor atualizado
da condenação. Fica a autora condenada a pagar à instituição financeira
honorários advocatícios fixados na quantia de dez por cento sobre o valor
dado à causa, observada a gratuidade da justiça.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007240-51.2018.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelante: Marisa Cristina Maldonado
Apelados: Fundação Uniesp de Teleducação, Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não-padronizados, Fundo de Investimento Caixa
Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo e Banco do Brasil
S/A
Juiz prolator: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 35039
A estudante Marisa Cristina Maldonado deduziu a
presente ação objetivando obrigar a instituição de ensino e as demais corrés
a pagarem o contrato de financiamento que celebrou com o Banco do
Brasil, como custeio do curso universitário de Administração que concluiu
na entidade de ensino, quem, por seu turno, justifica a recusa do
pagamento no fato de não ter a aluna adimplido as obrigações
estabelecidas no acordo feito, a saber: Não mostrou excelência no
rendimento escolar, nem realizou seis horas semanais de atividades
voluntárias (trabalho de cunho social).
Inicialmente, no tocante à participação do corréu
Banco do Brasil, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva. Não tendo a
instituição financeira participado ou aquiescido à celebração do negócio,
feito apenas entre a autora e a instituição de ensino, não tem nenhuma
obrigação em aceitá-lo ou se submeter aos seus efeitos, representando res
inter alios em relação a ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaco que a assunção de dívida por parte de terceiro
apenas tem eficácia perante o credor se ele anuir à transação, a teor do que
prescreve o art. 299 do CC.
No mérito, a sentença merece parcial reparo.
A instituição de ensino ré criou o programa
denominado “UNIESP PAGA”, mediante o qual ela, no propósito de atrair
para seus cursos o estudante carente financiado pelo FIES, oferece como
fator diferencial às demais instituição privadas, o compromisso de saldar o
empréstimo feito pelo aluno, desde que tivesse ele um desempenho
acadêmico passível de qualidade superior ao padrão normal.
O estudante que aceitasse fazer parte do programa
assinava um termo de “contrato de garantias de pagamento das prestações
do FIES”, no qual se comprometia, para ter seu financiamento pago pela
instituição de ensino, cumprir determinadas exigências, especificadas nas
cláusulas contratuais a seguir transcritas: 3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar, frequências ás aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da
instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas
com a instituição que recebê-los (...); 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três)
de desempenho individual do ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada
três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento
deste programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.
Forçoso convir, nenhuma das exigências contratuais
podem ser qualificadas como ilícitas, tampouco abusivas, traduzindo meios
lícitos e bastante razoáveis de contemplar os interesses de ambas as partes.
A estudante, já favorecida pelas vantajosas condições do financiamento
obtido, é estimulada a se dedicar com mais determinação aos estudos para,
desse modo, ser totalmente isentada do pagamento, Formando melhor
preparado é profissional mais exitoso no mercado de trabalho, o que
reverte em proveito da reputação da entidade educacional que o formou.
A tese sustentada pela autora, no sentido de ter aderido
ao programa mediante propaganda enganosa, sem que tivesse plena
consciência das exigências feitas, é, no caso presente, simplesmente risível.
Primeiro porque se verdadeira fosse, teríamos que admitir a absurda
hipótese de que a estudante teria simplesmente acreditado que a instituição
de ensino decidira pagar indiscriminadamente todos os financiamentos
obtidos por seus alunos, transformando-se numa verdadeira instituição de
ensino pública, a promover educação de graça para todos os que não teriam
condições de pagar.
A crença seria por si só, de tal natureza esdrúxula, que
torna inviável possa alguém deixar-se induzir a crer ser ela verdadeira, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos considerada a capacidade mental do homem médio, presunção
necessária de que se vale o direito para conferir às suas regras força
generalizante e universal.
Mas, sepultando em definitivo qualquer argumento
nessa direção, cabe observar que a autora não só não ignorava as
exigências feitas, como cuidou de cumpri-las. Ora, se a autora afirma ter
satisfeito as exigências previstas no contrato, não pode pretender invalidá-
las por desconhecimento ou abusividade.
E, no caso, há que se reputar ter a autora cumprido as
exigências. Senão vejamos.
É fato que as exigências prescritas no item 3.2 do
contrato, notadamente no que concerne a “mostrar excelência no
rendimento escolar”, ostentam um grau relevante de indeterminação
conceitual que poderia ser explorada em proveito da instituição e em
prejuízo do estudante, colocando-o em posição indevida de submissão a
critério cujo preenchimento estaria submetido à exclusiva potestade da ré.
Este argumento seria de todo relevante, não tivesse a ré
esclarecido existir um critério objetivo para aferir a “excelência” do
aproveitamento escolar, vale dizer, a aprovação em todas as disciplinas
componentes do currículo integral do curso com média final mínima de 7,0
pontos em dez em cada uma delas, além de frequência mínima às aulas de
75%, conforme especificado em portaria interna e no regimento interno da
instituição. Embora esse critério possa parecer extremamente rigoroso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nada há que permita considerá-lo ilegal ou abusivo, estando situado no
contexto da liberdade e autonomia das partes contratantes.
Nesse ponto, o histórico escolar da aluna mostra que
nas quase vinte matérias cursadas em apenas três ocasiões sua nota se
mostrou inferior a 7, com notas variando entre 5,5 e 6,5 (fls. 54/56).
Entretanto, é de ser observado que se, durante o curso,
obteve a aluna, em algum momento avaliação inferior a sete em uma ou
algumas disciplinas, teria a instituição de ensino a obrigação imediata de
comunicar-lhe a ruptura do acordo, inclusive para que a aluna tivesse a
oportunidade de, uma vez informada de que seu financiamento não mais
seria pago pela instituição de ensino, mas apenas por ela própria, optar por
encerrar o financiamento e liquidar de imediato o saldo devedor, fato que
importaria, evidentemente, na cessação da continuidade de pagamentos
mensais à instituição de ensino pelo agente financeiro.
Ora, se a instituição de ensino não tomou nenhuma
iniciativa para rescindir o pacto no momento em que verificada a
inadimplência da aluna à cláusula de desempenho excepcional, tendo
continuado a receber os valores financiados, de se concluir que renunciou
tacitamente ao cumprimento da referida cláusula como condição de
garantia de satisfação do financiamento, criando na aluna a justa
expectativa de continuidade do pacto e, portanto, de manutenção de seu
direito ao ressarcimento futuro.
Em outras palavras, por não ter exercido o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisão do pacto no momento oportuno, gerando na parte contrária a
expectativa de sua manutenção, de se ter por suprimido o seu direito de,
por esse motivo, fazê-lo posteriormente. Ao se omitir em reconhecer no
momento oportuno ter a aluna frustrado a exigência de desempenho
excepcional, mantendo tal comportamento omissivo até o término do
curso, houve o perecimento de seu direito de recusar o cumprimento do
compromisso por esse fundamento. Entendimento contrário importaria em
prestigiar comportamentos contraditórios de uma das partes, em prejuízo à
confiança e expectativa geradas na parte contrária, o que violaria o
princípio da boa fé objetiva, positivado pelo art. 422 do CC. Vige aqui o
princípio da vedação do comportamento contraditório (venire contra
factum proprium).
A mesma situação se dá com relação à falta de
apresentação dos relatórios de realização de seis horas de trabalhos
voluntários.
Em conclusão, a alegação da ré de não ter a autora
cumprindo a exigência de excelência no rendimento escolar ou não ter
apresentado os relatórios semanais não se prestam para elidir sua obrigação
de pagar-lhes o financiamento, conforme prometido.
Em suma, tendo a autora satisfeito todas as exigências
previstas no contrato, tem o direito de reclamar da ré o cumprimento da
promessa de pagar-lhe a dívida relativa ao financiamento que contratou
com a instituição de crédito federal, devendo a ação, nesse particular, ser
julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, não se há falar em condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, uma vez que a matéria em discussão
resolve-se nos estritos limites de se ter por caracterizado ou não o
adimplemento do contrato, inexistente situação capaz de reputar violados a
dignidade ou qualquer direito personalíssimo da parte contratante. Há de se
afastar, portanto, qualquer indenização a esse título.
O fato da ré, de modo a justificar seu descumprimento
da promessa feita, ter reputado não ter a autora cumprido a exigência
contratual de “excelência acadêmica” e de não ter apresentado relatório
semanal de seis horas de trabalho voluntário não se qualificam como
elemento ou circunstância capaz de afetar de modo juridicamente
significativo a dignidade do autor, causando-lhe sofrimento injustificável e
relevante por atingimento a algum direito seu de personalidade.
A questão não ultrapassa o mero desconforto
decorrente da quebra da expectativa de assunção pela ré do contrato de
financiamento, não servindo para produzir sofrimento psíquico na autora
em grau capaz de afetar significativamente os elementos que fundamentam
o conjunto de valores que informam o conceito de dignidade da pessoa
humana.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, o fazendo para julgar parcialmente procedente a demanda,
exclusivamente para declarar a responsabilidade das rés ao
pagamento do financiamento feito pela autora junto ao Banco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasil, julgando improcedente a pretensão de indenização pelo dano
moral. Sucumbentes em iguais partes, cada parte arcará com metade
das custas e despesas processuais, bem como com o pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação para
cada uma, ressalvada a condição da autora de beneficiária da
assistência judiciária gratuita.
Com relação ao Banco do Brasil, reconheço sua
ilegitimidade passiva, para extinguir a ação com relação a ele e, assim,
condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios do
patrono do apelante no importe de 10% sobre o valor da causa.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
11C40BB5
4
11
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11C41870
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007240-51.2018.8.26.0597 e o código de confirmação da tabela acima.